Tribunal: STF
Processo: Rcl 66844
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Volta Redonda em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho Gestor Regional da Execução no âmbito do processo judicial nº 0000205-18.2021.5.12.0007, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 485.



    Na petição inicial, sustenta-se que "o juízo reclamando determinou a realização de penhora dos créditos empenhados, presentes e futuros, devidos à executada e sua posterior transferência para a conta do juízo, tão logo fosse realizada a liquidação das despesas, com imposição de multa de 5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da decisão" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz-se que "a penhora determinada pelo juízo reclamado nos autos do processo 0000205-18.2021.5.12.0007 constitui manifesta e inequívoca violação ao que restou decidido na ADPF 485, de relatoria do Exmo. Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, na qual esta Corte Constitucional consignou, de forma expressa, a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admitia o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da Administração, com a fixação da seguinte tese" (eDoc 1, p. 3).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade da ADPF 485. 



    Inicialmente, convém destacar que, no julgamento da ADPF 275, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. O entendimento foi pautado na presentação dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) (ADPF 275, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-6-2019). A decisão foi tomada na esteira do julgamento da ADPF 387, relativa à determinação de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado do Piauí para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) (ADPF 387, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 24-10-2017).



    Nessa mesma linha, foi o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, ao apreciar a ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim consignou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Município de Volta Redonda para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. 



    A autoridade reclamada determinou o sequestro de valores, nos seguintes termos (eDoc 4, p. 3):



    “(...) DETERMINO às Prefeituras de Chapecó/SC, Indaiatuba /SP, Salto/SP e Volta Redonda/RJ, a penhora dos créditos empenhados, presentes e futuros, devidos à executada Ômega Alimentação e Serviços Especializados Ltda, CNPJ 58.981.366/0001-79, até o limite da execução reunida no montante de R$11.181.940,02, atualizados até 20.02.2024, e proceda, tão logo liquidado, à IMEDIATA E INTEGRAL TRANSFERÊNCIA das quantias para conta judicial, a ser aberta junto à Caixa Econômica Federal, agência 2375, vinculada aos presentes autos.



    DETERMINO, ainda, que eventuais créditos futuros, decorrentes de contratos estabelecidos pelas Prefeituras de Chapecó/SC, Indaiatuba/SP, Salto/SP e Volta Redonda/RJ com a executada Ômega Alimentação e Serviços Especializados Ltda, sejam imediata e integralmente transferidos à conta judicial aberta, até ulterior determinação por este Juízo em sentido contrário, tendo em vista que os créditos alimentares devidos nas execuções trabalhistas perfazem dívida total em valor superior a R$11 milhões.”



    Ao assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 485, que tratou especificamente do bloqueio de créditos a serem transferidos, considerando que essa constrição implicava afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. A situação ora examinada tem enquadramento nos precedentes, na medida em que revela a expedição de mandado de penhora de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 53321 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-12-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53442 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4-7-2022.)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 45276 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-5-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42461 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-4-2021.)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44524 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8-4-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente